Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010836-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – COISA JULGADA QUE NÃO AFETA A ANÁLISE DO MÉRITO OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA – FINALIDADE DE AVALIAÇÃO, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE BEM OBJETO DE EXECUÇÃO NO JUÍZO DE RIO VERDE-GO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À FINALIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há falar em afronta à coisa julgada, quando o objeto da Carta Precatória em trâmite no Juízo “a quo” diz respeito à avaliação, leilão e arrematação (adjudicação) de bem objeto de execução no Juízo da Comarca de Rio Verde-GO; enquanto que o Agravo de Instrumento n.
1015448-18.2020.8.11.0000 discutia a viabilidade de tais procedimentos por meio de Precatória, não havendo, portanto, qualquer razoabilidade na alegação de coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
com pedido de efeitos suspensivo (ID. Num. 171759682) interposto por
ALBERTO DOURADO
, contra decisão que
NÃO CONCEDEU
o pleito liminar, nos autos de Reclamação n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (Reclamado) que, nos autos de Carta Precatória Cível n. 0000547-24.2017.8.11.0079, após a realização da avaliação nos imóveis penhorados (de matriculas registradas sob n. 166 e 1.621 e objeto de penhora no processo de Execução n. 0412394-37.2014.8.090137, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO),
proferiu decisão homologatória e, por consequência, deferiu ao Exequente a adjudicação dos imóveis penhorados.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) a decisão interlocutória de Id. 168653753, proferida pelo Exmo. Desembargador Relator Sebastião Barbosa Farias, nos autos da Reclamação n. 1010836-32.2023.8.11.0000, tendo como parte Reclamada o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira e como interessado o senhor JORDANO PAES DE BARROS (...) que indeferiu

o pedido de efeito suspensivo não merece prevalecer, pois há a necessidade de reforma – diante do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000.

Assevera que “(...) a matéria concernente à avaliação e adjudicação dos imóveis sub judice teve sua discussão encerrada quando do julgamento do aludido agravo de instrumento, que restou desprovido e transitou em julgado”; que “(...) transitada em julgado a discussão atinente à avaliação e adjudicação, o Magistrado de piso, condutor da Carta Precatória, deve respeitá-la, sob pena de afronta à coisa julgada e ao previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil”.

Diz que há nítida afronta da decisão reclamada à coisa julgada; que “(...) Consoante bem delineado na decisão vergastada, em momento algum, em quaisquer pronunciamentos judiciais, houve a desconstituição da adjudicação. Ao contrário, a conclusão do julgamento realizado no bojo do AGI n. 1015453-40.2020.8.11.0000, que foi interposto pelo senhor Clodoveu, proprietário da matrícula de n. 1.621, somente determinou a realização de uma nova avaliação, com a manutenção expressa da adjudicação e seus efeitos, conforme consta da própria decisão agravada”.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar: “(...) probabilidade do direito - este resta inequivocamente demonstrado, tendo em vista que, consoante amplamente evidenciado, a decisão reclamada ignorou a coisa julgada formada no agravo de instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000, que manteve a homologação da primeira perícia realizada e a adjudicação do imóvel sub judice. De igual forma, é importante salientar que este Tribunal, em reclamação ajuizada anteriormente (10155009-70.2021.8.11.0000) com o fim de se fazer valer o voto oral proferido em sessão de julgamento, já se manifestou no sentido de que em momento algum houve o cancelamento ou mesmo a desconstituição da adjudicação do imóvel (Fazenda Guanabara IV) nos autos do agravo n. 1015453-40.2020.8.11.0000. Outrossim, o perigo de dano irreparável também se afigura cristalino e encontra-se devidamente demonstrado no corpo do presente recurso, sobretudo porque o agravante foi destituído da posse da Fazenda Guanabara IV, além de ter sido impedido de adjudicar o citado imóvel. Já a verossimilhança das alegações também é evidente, pois, nos termos manifestados alhures: (a) é indiscutível a divisibilidade do imóvel em questão, fato observável em documentos dotados de fé pública (certidões de matrículas); (b) é incontestável que ocorreu o trânsito em julgado em relação à área do senhor Jordano (matrícula 1.663); (c) é inquestionável a impossibilidade de se imitir na posse um terceiro não proprietário”.

Requer “(...) a) A concessão inaudita altera pars de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para SUSPENDER todos os efeitos da decisão reclamada proferida no bojo da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0076, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso. b) No mérito, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada e conceder o efeito suspensivo à Reclamação interposta”.

O pleito liminar foi indeferido.

Foi apresentada contestação, sendo requerido o não conhecimento da reclamação; e, no mérito, pugnou-se pela improcedência do pedido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – deixa de opinar, alegando ausência de interesse público que o justificasse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALBERTO DOURADO
, contra decisão que
NÃO CONCEDEU
o pleito liminar, nos autos de Reclamação n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (Reclamado) que, nos autos de Carta Precatória Cível n. 0000547-24.2017.8.11.0079, após a realização da avaliação nos imóveis penhorados (de matriculas registradas sob n. 166 e 1.621 e objeto de penhora no processo de Execução n. 0412394-37.2014.8.090137, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO),
proferiu decisão homologatória e, por consequência, deferiu ao Exequente a adjudicação dos imóveis penhorados.

Pois bem.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Feito esse apontamento, tem-se que o agravante não trouxe argumentos suficientes que induzam à reforma da decisão.

Isso porque a decisão atacada mencionou que “(...)
na demanda originária (Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079, envolvendo os imóveis de matrículas n. 166 e 1.621 – objeto de penhora no processo de execução n. 0412394-37.2014.8.090137, cuja tramitação se dá em Rio Verde-GO), houve divergências quanto à avaliação dos bens,
concluindo-se pela necessidade de nova avaliação e também pela manutenção temporária dos efeitos da adjudicação até que fosse prolatada decisão do Juízo singular sobre nova avaliação
;
que houve divergência entre o voto oral e o voto escrito apresentado pelo Exmo. Desembargador João Ferreira Filho
– fato devidamente reconhecido e de ciência das partes litigantes, de modo que não se mostra plausível a argumentação de afronta d
o julgado ao Agravo n. 1015448-18.2020.8.11.0000 (interposto pelo senhor Jordano) e 1015453-40.2020.8.11.0000 (interposto pelo senhor Clodoveu, proprietário da matrícula n. 1.621) (...)”.

Posiciono-me pela manutenção da decisão agravada, eis que, a meu viso, o objeto da Carta Precatória foi atingido com a decisão exarada e impugnada por meio desta reclamação, não havendo qualquer irregularidade, eis que o julgamento do Agravo n. 1015448-18.2020.8.11.0000 tem limitação decorrente de análise acerca da viabilidade da avaliação, arrematação e adjudicação por meio de Carta Precatória, não podendo ser estendida.

A Magistrada singular, com os elementos que lhe são próprios em razão da instrução do feito, possui ampla discricionariedade para avaliar as questões jurídicas levantadas, a fim de proceder o que o objeto da Carta Precatória continha; e, para tal, observando-se o devido processo legal, chegar a seu termo.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024